Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-25.2021.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001887-25.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZABEL CONCEICAO DA SILVA AMORIM - CPF: 857.766.531-34 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA ANEEL. CONSUMO REGISTRADO NA LEITURA PLURIMENSAL MUITO ACIMA DA MÉDIA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE CORTE PELO DÉBITO DISCUTIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE INCUMBIA À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. JUROS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

Contudo, se na leitura por ciclos houver dissonância do registro de consumo de energia elétrica, em comparação com outros períodos, é possível determinar a revisão da fatura.

Se da referida fatura dissonante tiver sido gerado suspensão do serviço e/ou
inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
, faz jus a reparação por danos morais in re ipsa.

Em se tratando de relação contratual os juros devem ser contados do vencimento da obrigação e correção monetária da data do arbitramento.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1001887-25.2021.8.11.0053

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):

Izabel Conceição da Silva Amorim

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por ISABEL CONCEIÇÃO DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para DETERMINAR à parte requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica à parte requerente, pelos débitos discutidos nesta lide. Julgo extinto este processo com resolução de mérito, o que faço na forma do art. 487, I do CPC.

REVOGO a liminar concedida anteriormente.

Sem custas, sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9099/95.”.

A reclamante em suas razões, pugna pela inexigibilidade e revisão da fatura discutida atinente a leitura plurimensal no valor de R$ 1.532,38 de abril/2021, com vencimento em 04/05/2021 e negativada em 07/06/2021, bem como indenização por danos morais.

A Reclamada em suas contrarrazões pugna pela improcedência, pois, agiu dentro da resolução normativa a qual permite a realização de leitura por ciclo plurimensal, quando o consumidor na zona rural não informa a leitura à concessionária.

No presente caso, Reclamante alega, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora nº 6/661900-1 e que recebeu fatura acima de sua média de consumo, referente ao mês de abril/2021 no valor de R$ 1.532,38 (1.538 kWh), com vencimento em 04/05/2021 e negativada em 07/06/2021. Informa ainda que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao inadimplemento da referida.

Por sua vez, a Reclamada, sustenta que a fatura discutida na ação se trata de conta regular de consumo, emitida com base no consumo real da unidade consumidora em questão, a qual se encontra localizada em aérea rural, bem como que em momento algum houve prática de qualquer ato ilícito pela concessionária.

Da análise dos autos, constato que a UC objeto destes autos está localizada em aérea rural, e que consta ausência de irregularidade no medidor, e que a fatura contestada se referem ao consumo da reclamante apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Desta forma, o procedimento adotado pela Recorrente encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito, desde que respeitada a normatização.

Porém, na leitura realizada no dia 20/04/2021 constava o consumo acumulado de 1.538 kWh enquanto nos demais meses a média de leitura é de 330 kWh:

Como se observa o consumo registrado é muito superior ao registrado nas leituras plurimensais anteriores, fato que gera dúvida sobre a realidade do consumo da Unidade Consumidora. Por esse motivo entendo que deve ser reformada a sentença.

O fato é que não restando demonstrado no feito à observância da norma administrativa na Resolução 414/2010 da ANEEL, reputa-se indevida a cobrança em análise, impondo-se a revisão da fatura objurgada.

Dessa forma, impõe-se a readequação da fatura objurgada a média de consumo do consumidor, de acordo com a média de consumo apurada nos 12 (doze) meses anteriores à fatura objurgada.

Diante da conduta negligente ao negativar o nome da consumidora, mesmo após reclamação administrativa realizada por esta conforme protocolos anexos a exordial, não procedeu com o refaturamento da referida, e inclusão junto ao serasa, caracterizando assim, a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Com relação ao termo inicial dos juros de mora, entendo que o recurso não merece acolhimento, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando o dano moral é reconhecido na responsabilidade contratual os juros devem ser computados a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).

Ante ao exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) desconstituir o débito cobrado na fatura de abril/2021 da unidade de consumo em análise,

no valor de R$ 1.532,38 (1.538 kWh), com vencimento em 04/05/2021 e negativada em 07/06/2021;

b) condenar a empresa Recorrida na obrigação de fazer consistente na emissão de nova fatura de acordo com a média de consumo apurada nos 12 (doze) meses anteriores à fatura objurgada.

c) condenar a Recorrida ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação conforme precedentes do STJ, por se tratar de responsabilidade contratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023